Tribunal: TJBA
Processo: 8003011-75.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003011-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: G. A. C. e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES LITISCONSORTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXAME SUPLETIVO (CPA). ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS APROVADO EM VESTIBULAR. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA REPETITIVO Nº 1.127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O impetrante, menor de 18 anos, aprovado em processo seletivo para o curso de Ciência da Computação, busca afastar o ato que impediu sua inscrição no exame da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio, requisito para a matrícula universitária. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão monocrática que, com base no Tema Repetitivo nº 1.127 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indeferiu a petição inicial, e analisar se a capacidade intelectual demonstrada pelo agravante por meio da aprovação em vestibular e notas elevadas no ENEM seria suficiente para afastar a regra etária prevista na legislação educacional. III. Razões de decidir O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais sob o rito dos repetitivos (Tema 1.127), consolidou a tese de observância obrigatória de que "Não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior". A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o precedente vinculante, uma vez que a pretensão do impetrante, de obter a certificação do ensino médio por via excepcional antes de completar 18 anos, contraria diretamente a tese firmada pelo STJ, cuja força normativa decorre do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. A argumentação do agravante, que tenta diferenciar o exame da CPA do sistema CEJA, não é suficiente para afastar a incidência do precedente. A ratio decidendi do Tema 1.127 abrange qualquer "sistema de avaliação diferenciado" que vise à aceleração da conclusão do ensino médio para menores de idade, e não se restringe a uma modalidade específica de exame. A capacidade intelectual do estudante, embora notável, não constitui fundamento jurídico autônomo para excepcionar a regra legal e o precedente judicial vinculante. O próprio STJ, ao julgar embargos de declaração sobre o tema, explicitou que a vedação se aplica inclusive a alunos com altas habilidades e a menores emancipados, direcionando-os a outros mecanismos de avanço escolar previstos na legislação educacional. A decisão monocrática que indefere a petição inicial com base em precedente obrigatório do STJ (Tema 1.127) não configura violação ao direito à educação (art. 208, V, da Constituição Federal), mas sim a correta aplicação do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil, que visa à segurança jurídica e à isonomia. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 208, V. Lei nº 9.394/1996, art. 38, § 1º, II. Código de Processo Civil, arts. 485, I, 927, III, e 1.021. Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127 (REsp 1.945.851/CE). Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Mandado de Segurança Cível nº 8003011-75.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, G. A. C., assistido por sua genitora, CLAUDIA MARIA CANCADO ANAYA, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)